Tribunal: STF
Processo: ARE 1463672
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. CÁLCULO DE PROVENTOS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES PARA APOSENTADORIA ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 20/1998. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMDIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que os notários e os registradores que implementaram os requisitos para aposentadoria antes da vigência da EC 20/1998 possuem direito ao regime próprio.



    4. A jurisprudência desta CORTE fixou o entendimento de que somente com a edição da EC 20/1998, o regime previdenciário tornou-se eminentemente contributivo. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com tal entendimento.



    5. Rever o entendimento do acórdão recorrido acerca das disposições da Lei Estadual 9.638/1972 e da Lei Estadual 10.223/1978 demandaria a análise prévia da legislação local aplicável ao processo. Incide na espécie a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.